Tribunal: TJSP
Processo: 1004912-96.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS PARA FINS DE ADMINISTRAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI No 8.906/94 – Reconhecimento – O contrato juntado aos autos não se trata de contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como não contém a assinatura de 2 testemunhas, razão pela qual não há que se falar e título exetutivo amparado no art. 784,

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS PARA FINS DE ADMINISTRAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI No 8.906/94 – Reconhecimento – O contrato juntado aos autos não se trata de contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como não contém a assinatura de 2 testemunhas, razão pela qual não há que se falar e título exetutivo amparado no art. 784, III do CPC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.